Tribunal: TJSP
Processo: 2080779-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenizatória. Pedido de tutela de urgência que visa a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes. Concessão inaudita altera parte. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenizatória. Pedido de tutela de urgência que visa a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes. Concessão inaudita altera parte. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080779-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMANDA
SIRLENE DO NASCIMENTO ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado FUNDO
DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080779-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2080779-10.2020.8.26.0000.
Agravante: Amanda Sirlene do Nascimento Andrade.
Agravado: Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Não
Padronizados Npli.
Ação: Indenizatória (no 1032224-67.2020.8.26.0100).
Comarca: São Paulo Foro Central 33a. Vara Cível.
Juiz prolator: Sergio da Costa Leite.
Voto n° 27.808
Agravo de instrumento. Indenizatória. Pedido de tutela
de urgência que visa a retirada de seu nome do
cadastro de inadimplentes. Concessão inaudita altera
parte. Ausência de elementos a indicar a probabilidade
do direito alegado. Requisitos do artigo 300 do
CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá
trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a
questão. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 26, que, nos autos de
ação indenizatória, indeferiu o pleito de tutela de urgência.
Inconformada, agrava a parte autora
alegando, em suma, que desconhece o débito apontado no
cadastro de inadimplentes. Requer a antecipação da tutela
para retirada de seu nome e, ao final, a reforma da decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080779-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo e encaminhado para julgamento ante
a ausência de citação.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A concessão da tutela de urgência exige
mais do que a plausibilidade do direito invocado e, quando
pleiteada em caráter inaudita altera parte, como no caso,
exige, de plano, elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.
Nesse sentido, conforme entendimento
doutrinário: “No direito anterior a antecipação da tutela
estava condicionada à existência de 'prova inequívoca'
capaz de convencer o juiz a respeito da 'verossimilhança da
alegação', expressões que sempre foram alvo de acirrado
debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de
probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou
autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em
cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou
então fundado em quadros probatórios incompletos (vale
dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas
disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A
probabilidade
que
autoriza
o
emprego
da
técnica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080779-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas dos elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau
de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é
provável para conceder tutela provisória.” (Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Código de
Processo Civil Comentado, 5a ed.,São Paulo, RT, 2019,
p.410).
Ocorre que, no caso em tela, não se
vislumbra a probabilidade do direito da parte autora quanto
à inexigibilidade do débito, tampouco de efetiva inscrição de
seu nome no cadastro de inadimplentes, afigurando-se
razoável a melhor apuração dos fatos por meio da instrução
do feito, ressalvada a possibilidade de nova análise do juízo
em momento oportuno, deve a r. decisão de primeiro grau
ser mantida na sua integralidade.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator